Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ESMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDICE ABUSIVO. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO VOLTADA A EMPRÉSTIMOS PARA PESSOAS NEGATIVADAS. AUMENTO DE RISCO. CUSTO PROPORCIONAL. CONSUMIDOR CIENTE DOS TERMOS DO CONTRATO. ESPECIFICIDADES. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Não se aplica às instituições financeiras a limitação prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33).
2 – É regra comezinha da ciência econômica que o risco determina o custo do dinheiro. Por isso, as taxas de juros em contratos de mútuo são proporcionais à probabilidade de devolução da quantia mutuada na data aprazada, sendo certo que a Ré direciona sua atuação prioritariamente a clientes que se encontram com o nome comprometido para obtenção de empréstimos perante a maioria das instituições financeiras, pois, com anotações precedentes, representam maior risco de inadimplemento, é previsível que as taxas praticadas pela Ré possam ser elevadas.
3 - Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central (http://www.bcb.gov.br), para o empréstimo a Pessoa física, na modalidade Crédito Pessoal não-consignado (que é a modalidade correta de contrato a ser considerada em relação aos contratos, pois é a ela que se amoldam os instrumentos contratuais discutidos nos autos, já que se trata de empréstimos mediante crédito em conta ou em cartão pré-pago e desconto das parcelas em conta corrente), constata-se que as taxas que foram contratadas está dentro das que eram praticadas no período que foi celebrado o contrato, a despeito de estar acima da média. Há que se considerar, ainda, que a média de mercado, como o próprio termo indica, pressupõe a existência de contratos com percentuais maiores e menores. Caso todos os empréstimos comercializados adotassem a mesma taxa, nem sequer se haveria que falar em média. Nesse sentido, a superação da média nos contratos impugnados não é fator que, isoladamente, permita concluir pela abusividade.
4 – Consideradas as peculiaridades do caso, especialmente que o risco de inadimplência no segmento de contratos para pessoas negativadas é grande, a taxa de juros prevista no ajuste celebrado entre as partes não representa abuso, decorrendo do livre exercício da liberdade de contratar, estando evidente, assim, que a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo a consumidora aderido voluntariamente às condições do negócio jurídico ao assinar os instrumentos contratuais.
Apelação Cível provida.